Tribunal: TJDFT
Processo: 0738746-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Embargos de Declaração contra acórdão que denegou a segurança por reconhecer que não há direito líquido e certo a nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas em concurso público, sendo deferida a administração pública a discricionariedade para prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) se o julgado citado vincula este órgão julgador; (ii) se há omissão no julgado;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).
4. Não se desconhece que este colendo Conselho Especial possui entendimentos em sentido diverso, sendo matéria bastante debatida e não unânime por seus membros, o que é próprio e natural de órgãos de natureza colegiada. 4.1. Contudo, por não se tratar de precedente vinculante, não há o dever legal abordar eventual distinção (distinguishing) ou mesmo superação de entendimento (overruling), já que não há, neste momento, posição pacificada sobre o tema, permitindo, assim, o órgão julgador deliberar a partir de seu livre convencimento.
5. Na situação posta, o acórdão impugnado enfrentou integralmente a matéria controvertida, inexistindo o vício apontado no recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.